Tribunal: TCU
Processo: 037.376/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1601/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia a respeito de possíveis irregularidades cometidas pelo Prefeito Municipal de Conceição do Araguaia mediante suposto desvio de recursos federais com atividades não relacionadas com o objeto de repasse do Governo Federal no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), que seria para aplicação no apoio à manutenção das unidades de saúde do município; Considerando que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar a irregularidade denunciada; Considerando que não há como se avaliar se a matéria é competência do Tribunal, pois não restou demonstrada conexão entre os fatos narrados e a utilização de recursos do Fundo Nacional da Saúde; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 5), ao (à) denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.376/2019-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.